Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003482-59.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ARLAN SANTOS COIMBRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE PROBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.1 - Réu condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetivas de urgência e de ameaça contra a mulher, valendo-se das condições intimas de afeto. 2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento das testemunhas, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.3 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.4 - O art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa garantir o efetivo cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. Tem-se, portanto, delito contra a Administração da Justiça, na qual o sujeito passivo imediato é o Estado e o sujeito passivo mediato ou indireto é a mulher vítima de violência.5 - O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor no lar comum não tem o condão de, por si só, revogar decisão judicial que deferiu a Medida de Urgência. Portanto, esta continua tendo plena validade, até que ocorra a pronúncia de uma contraordem, pela autoridade competente.6- Em sendo assim, mostra-se inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça.7 – Por fim, não há que se falar em erro de proibição quando o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca da existência da medida protetiva, e, ainda assim, desobedeceu a ordem judicial e manteve contato com a vítima.8 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 21 do Código Penal, sustentando que o pedido de absolvição merece ser acolhido, uma vez que o fato a ele imputado não constitui crime, tendo em vista a ausência de culpabilidade por erro de proibição indireto. Assevera, para tanto, que a aproximação foi consentida pela suposta vítima, não havendo que se falar, portanto, em violação às medidas restritivas impostas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 21 do Código Penal. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à inocorrência de erro de proibição (vide item 7 da ementa acima), como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012